Tribunal: CARF
Processo: 16692.721678/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721678/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.472 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRA PRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada por não homologação da compensação tem previsão legal e
portanto dever ser aplicada pelas autoridades fiscais quando verificada a sua
ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por servidor competente pela
sua lavratura não se verifica nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PEDRA PRETA CORRETORA
DE SEGUROS LTDA., em face do acórdão de n° 01-36.751, proferido pela C. 5a Turma da
DRJ/BEL, objetivando sua reforma integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721678/2017-75
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender pela manutenção da multa isolada pela não homologação da compensação.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente acórdão de Impugnação apresentada pela pessoa jurídica PEDRA
PRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ 59.588.178/0001-48, incorporada
pela MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ 43.644.285/0001-48,
contra Auto de Infração de Multa Regulamentar, no valor de R$ 1.388,37, em função da
Compensação Não Homologada.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Declaração de Compensação cuja não homologação deu origem ao lançamento da
multa discutida nos presentes autos, foi protocolada junto ao CAC Paulista, em
17/09/2012, em formulário papel, para compensação do débito de IRPJ PJ Obrigadas ao
Lucro Real Entidades não financeiras Estimativa mensal (código 2362), do período de
apuração de agosto de 2012, no valor original de R$ 2.776,74 com crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Demais Pessoas Jurídicas (código 0596 código
desativado), oriundo de ação judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança n°
104003/93.03.014381-7/processo originário MS n° 92.0093324-6), em 12/04/2007, na
7a Vara da Justiça Federal de São Paulo.
O crédito foi analisado nos autos do processo administrativo n° 18186.723.298/2012-14,
mas embora tenha o crédito sido reconhecido judicialmente, considerando que a data
limite para o seu aproveitamento era 07/07/2012, o sujeito passivo deveria ter
apresentado a Declaração de Compensação até esta data.
Ocorre que a protocolização da sua declaração em formulário papel ocorreu em
17/09/2012, ou seja, depois de decorrido o prazo prescricional para utilização do
crédito, o que resultou na não homologação da compensação.
A Lei n° 9.430/1996, dispõe sobre a aplicação da multa isolada, nos casos de não
homologação da declaração de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (...)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n° 13.097, de
2015).
Diante do exposto, efetuou-se o lançamento da multa isolada no percentual de 50%
sobre o valor do débito declarado pelo sujeito passivo no formulário papel, conforme
segue:
• Data da protocolização da Declaração de Compensação em formulário papel:
17/09/2012
• Valor de débito declarado: R$ 2.776,74
• Valor amortizado do débito: R$ 0,00
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

• Saldo devedor: R$ 2.776,74
• Multa isolada: R$ 1.388,37
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação, fls. 53 a 63, a impugnante apresenta os seguintes argumentos:
DA PRELIMINAR
1) Nulidade na autuação em razão de erro na identificação do sujeito passivo. Vício
material. Afronta aos arts. 132 e 142 do CTN. Consoante se constata do auto de infração
em referência, esse foi lavrado em 30/11/2017, em nome da empresa PEDRA PRETA
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ 59.588.178/0001-48. Todavia, a
sociedade empresarial constante do pólo passivo do auto de infração havia sido extinta
por incorporação pela empresa MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S/A em
30.04.2012;
2) Tal implica que quando o auto de infração foi formalizado, a pessoa jurídica
notificada (PEDRA PRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.) já não existia no
mundo jurídico, tendo em vista a sua incorporação pela empresa MARCEP
CORRETAGEM DE SEGUROS S/A, bem como que, de acordo com os comprovantes
de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica da empresa mencionada, emitido
pela Receita Federal do Brasil, a sociedade foi devidamente baixada, o que corrobora a
alegação de que a sucedida não mais existia;
3) Sendo certo que o procedimento de incorporação é operação de concentração
societária em que uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que as sucede, tal
como previsto no art. 227 da Lei no 6.404/76 (Lei das S.A) e art. 1.116 do Código Civil,
resta evidente a caracterização de erro na indicação do sujeito passivo na autuação
vinculada a este processo administrativo, que torna inviável o lançamento tributário
pretendido pela autoridade fiscal;
4) O Auto de Infração, lavrado em face de pessoa jurídica sucedida e inexistente, é nulo
pela falta de elementos essenciais à sua formação, não alcançando o fim a que se
destina, razão pela qual não pode permanecer válido e deve ser anulado; DO MÉRITO
5) A multa de ofício decorreu da não homologação da compensação analisada no PA no
18186.723.298/2012-14, conforme fundamentação contida no Despacho Decisório.
Ocorre que a impugnante, em 24/04/2017, apresentou, tempestivamente, manifestação
de inconformidade naqueles autos, aduzindo as razões de seu inconformismo, com a
juntada da documentação apta a comprovar a suficiência do direito creditório para
extinção integral dos débitos compensados;
6) Julgada improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, a impugnante
interpôs o competente Recurso Voluntário, o qual aguarda julgamento administrativo,
conforme o extrato obtido no COMPROT;
7) Assim, a autoridade fiscal deveria suspender a exigibilidade da multa de ofício, em
razão do Recurso Voluntário interposto contra a não homologação da compensação,
com observância ao § 18o do art. 74, da Lei no 9.430/96;
DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
8) o Fisco não pode exigir a multa de oficio com a incidência de juros de mora ante a
ausência de autorização legal, pois os juros de mora somente incidem sobre o valor dos
débitos de tributos ou de contribuições recolhidos em atraso, não sendo permitida sua
incidência sobre a multa de ofício por não integrar a obrigação principal do crédito
tributário, nos termos do art. 61, caput, § 39, da Lei no 9.430/96.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

9) Nesse sentido, os arts. 161 e 164 do CTN distinguem claramente as parcelas relativas
ao valor do tributo (crédito), dos juros de mora e das penalidades;
Diante do exposto, requer o reconhecimento da suspensão de exigibilidade do
lançamento ora combatido, nos termos do § 18o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, até a
decisão definitiva a respeito do direito creditório em discussão no PA
18186.723298/2012-14, ou, quando menos, o cancelamento dos juros sobre a multa de
ofício, por inexistir previsão legal para a sua exigência.
É o relatório.”

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. Mera irregularidade na
identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do contraditório não
gera nulidade do ato de lançamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, sendo parte integrante do
crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 14/06/2019, a DRJ/BEL ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Auto de Infração foi lavrado em nome de PEDRA PRETA
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, a qual, na data da lavratura já havia
sido incorporada pela sucessora MARCEP CORRETAGEM DE
SEGUROS S.A.;
(ii)
quanto à responsabilidade integral da sucessora, cita os artigos 59 e 60 do
PAF (Decreto n° 70.235/72), bem como a Solução de Consulta Interna
COSIT de 08/03/2013, de forma que não enseja nulidade ou anulabilidade
o lançamento em face da pessoa jurídica incorporada;
(iii)
o artigo 161 CTN dispõe que o tributo não pago no vencimento será
acrescido de juros de mora;
(iv)
o artigo 113, § 1°, do CTN reconhece que a multa de ofício tem natureza
de obrigação tributária;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

(v)
da mesma forma, o artigo 139 do CTN, dispõe que o crédito tributário tem
a mesma natureza da obrigação principal;
(vi)
por fim, fundamenta seu entendimento citando a Súmula CARF n° 108.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 127/133), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/BEL, sob a alegação de que:
(i)
a Autoridade Fiscal deveria observar o disposto no §18 do artigo 74 da Lei
9.430/96, o qual determina a suspensão da exigibilidade da multa de ofício
com apresentação da manifestação de inconformidade ou recurso
voluntário;
(ii)
menciona decisão deste Conselho no sentido de que, se o pedido de
compensação for homologado, a multa isolada deve ser afastada;
(iii)
por fim, nos termos do artigo 6o do Regimento Interno deste Conselho,
requer a suspensão destes autos até julgamento do processo principal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/03/2020 (e-fl. 124), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/04/2020 (e-
fl. 126), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal a título de multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que a compensação efetivou-se em desacordo com disposição legal
que expressamente veda a compensação de direito creditório prescrito (art. 168, II4 c/c art. 165,
III5, do CTN), tendo tal sistemática compensatória sido considerada “não homologada”,
legitimando, por conseguinte, a sanção imposta.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo trecho da decisão recorrida:
“A Declaração de Compensação cuja não homologação deu origem ao lançamento da
multa discutida nos presentes autos, foi protocolada junto ao CAC Paulista, em
17/09/2012, em formulário papel, para compensação do débito de IRPJ PJ Obrigadas ao
Lucro Real Entidades não financeiras Estimativa mensal (código 2362), do período de
apuração de agosto de 2012, no valor original de R$ 2.776,74 com crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Demais Pessoas Jurídicas (código 0596 código
desativado), oriundo de ação judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança n°
104003/93.03.014381-7/processo originário MS n° 92.0093324-6), em 12/04/2007, na
7a Vara da Justiça Federal de São Paulo.
O crédito foi analisado nos autos do processo administrativo n° 18186.723.298/2012-14,
mas embora tenha o crédito sido reconhecido judicialmente, considerando que a data
limite para o seu aproveitamento era 07/07/2012, o sujeito passivo deveria ter
apresentado a Declaração de Compensação até esta data.
Ocorre que a protocolização da sua declaração em formulário papel ocorreu em
17/09/2012, ou seja, depois de decorrido o prazo prescricional para utilização do
crédito, o que resultou na não homologação da compensação.

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
5 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no §4o do artigo 162, nos seguintes casos:
(...)
III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

A Lei n° 9.430/1996, dispõe sobre a aplicação da multa isolada, nos casos de não
homologação da declaração de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (...)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n° 13.097, de
2015).
Diante do exposto, efetuou-se o lançamento da multa isolada no percentual de 50%
sobre o valor do débito declarado pelo sujeito passivo no formulário papel, conforme
segue:
• Data da protocolização da Declaração de Compensação em formulário papel:
17/09/2012
• Valor de débito declarado: R$ 2.776,74
• Valor amortizado do débito: R$ 0,00
• Saldo devedor: R$ 2.776,74
• Multa isolada: R$ 1.388,37”. (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente aduz que a compensação efetuada não se revestiu de
qualquer ilegalidade, porquanto a Autoridade Fiscal deveria observar o disposto no §18 do artigo
74 da Lei 9.430/96, o qual determina a suspensão da exigibilidade da multa de ofício com
apresentação da manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.
Alega que “se o pedido de compensação do Contribuinte for devidamente
homologado, a multa isolada deve ser integralmente afastada” (e-fl. 130).
Acresce que “considerando que o processo principal (discussão do crédito), está
pendente de julgamento definitivo, o presente feito, por tratar somente da multa isolada
(acessório) por não homologação da compensação, deve ser sobrestado/suspenso, nos termos da
previsão expressa no Regimento deste Conselho Administrativo Fiscal, aprovado por meio da
Portaria n.o 343 do Ministério da Fazenda, de 09 de junho de 2015, conforme se verifica da
leitura do artigo 6o, §5o, do Anexo” (e-fl. 131).
Tais alegações não prosperam.
Conforme consta do acórdão recorrido, o §17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96
dispõe sobre a aplicação da multa isolada, nos casos de não homologação da declaração de
compensação, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n°
13.097, de 2015).
Assim, pode-se concluir que todo contribuinte, ao entender que em seu favor há
créditos tributários, pode utilizar-se dos preceitos legais para efetuar a compensação na via
administrativa, sabendo de antemão que o mecanismo efetuado estará sujeito a posterior
verificação e homologação pela Fazenda Pública.
Na espécie, o mandado de segurança no qual a Recorrente fundamentou sua
compensação transitou em julgado em 12/04/2017, sendo que o pedido de habilitação foi
protocolado no último do prazo quinquenal, em 12/04/2017, inegável, portanto, a prescrição
da pretensão compensatória em 07/07/2012.
Referido entendimento foi reiterado por este Conselho, conforme ementas:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. A multa isolada por não homologação da
compensação tem previsão legal e portanto dever ser aplicada pelas autoridades
fiscais quando verificada a sua ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por
servidor competente pela sua lavratura, não se verifica nulidade. MULTA ISOLADA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE DE
LEI EM DISCUSSÃO NO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
o sobrestamento de julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de
constitucionalidade de lei no âmbito judicial ainda em curso. A Administração Pública
tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final pelo Princípio da
Oficialidade. NÃO HOMOLOGAÇÃO CONFIRMADA NO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA
MANTIDA
O
processo
n°
10880.940497/2015-81, onde se discute a compensação que deu origem a multa isolada
analisada nos presentes autos, foi julgada em 14 de abril de 2021 pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, tendo sido prolatado o acórdão 1301-005.274 que
negou provimento ao Recurso Voluntário não homologando a compensação, e por
decorrência mantém-se a multa isolada por compensação não homologada. (Processo n°
11080.738769/2018-13. Acórdão n° 1201-004.991. Sessão de 21/07/2021. Relator
Neudson Cavalcante Albuquerque, g.n.)
MULTA
ISOLADA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERMITIDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. A partir do momento
que o despacho decisório fundamentado não homologa as compensações solicitadas
pelo sujeito passivo, não há óbices à constituição do crédito tributário mediante o
lançamento de multa isolada, o que não significa, nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN, que a exigibilidade de tal crédito dar-se-á imediatamente. JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal compreende o tributo e multa de
ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic. Registre-se, ainda, que tal fato não decorre
da autuação, mas sim do vencimento da multa, por ocasião do não pagamento
voluntário do valor resultante deste auto de infração no seu respectivo vencimento,
momento em que se iniciará o cômputo de juros sobre a multa. (Processo n°
16682.720560/201404. Acórdão n° 1402003.202. Sessão de 16/05/2018. Relator
Demetrius Nichele Macei, g.n.)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721678/2017-75

Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal ao considerar a compensação
efetuada pela Recorrente como “não homologada”, pois assim determina o artigo 74 da Lei n°
9.430/96. Ademais, a multa isolada por compensação indevida é uma infração que o legislador
entendeu merecer uma penalidade específica, já que o contribuinte fez uso indevido da
compensação como meio de extinção do crédito tributário.
Portanto, a compensação efetuada pela Recorrente efetivou-se ao arrepio das
disposições legais, devendo o agente público aplicá-la, tendo em vista o princípio da legalidade,
ao qual está vinculado.
Por fim, cabe destacar que a alegação da Recorrente no sentido de que “a
autoridade fiscal não observou a disposição do § 18, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96, não sendo
possível manter a exigência diante da suspensão de exigibilidade configurada” (e-fl. 132) não
tem qualquer relevância sobre a questão dos autos, porquanto a multa isolada discutida nos
presentes autos fica suspensa até decisão administrativa definitiva no processo n°
18186.723.298/2012-14. Portanto, não há necessidade de sobrestamento do julgamento do
presente feito.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 188
DF CARF MF
Original